Tribunal: TJDFT
Processo: 0753334-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. AQUISIÇÃO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA PENHORA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave.
2. A concessão da tutela de urgência, consubstanciada na suspensão dos efeitos da penhora sobre o veículo, se reveste dos requisitos necessários para o deferimento, em razão da probabilidade do direito, evidenciado pela aquisição do bem em momento anterior a determinação judicial, e pelo perigo de dano de impossível ou difícil reparação, ao atingir bens de terceiros alheios a relação jurídica.
3. Recurso conhecido e provido.